Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Na mesma oportunidade julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a recorrente ao pagamento de R$599,66 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como restituir os aparelhos cedidos em comodato (modem), devendo a recorrida retirá-lo na residência da consumidora. O juízo de origem concluiu que as provas dos autos levam ao convencimento de que não houve qualquer falha na prestação de serviços pela ré/recorrida, tampouco a ocorrência de aumento unilateral do contrato de serviço de internet nos 4 meses iniciais da prestação do serviço.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria juntado aos autos o pedido de rescisão contratual e devolução dos aparelhos. Afirma, ainda, que o referido documento não teria sido impugnado pela recorrida. Sustenta que o pedido de cancelamento foi realizado mais de duas vezes, porém a recorrida não efetivou o encerramento do plano. Relata que pela planilha de valores juntados com a contestação seria possível verificar que as mensalidades aumentaram a partir de outubro de 2022, antes de completar um ano do contrato.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64549693. A recorrida suscita preliminar de intempestividade recursal. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Da Preliminar. Intempestividade Recursal. Nos termos do artigo art. 42 da Lei 9099/1995 o prazo interposição do recurso inominado é de 10 dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 19/07/2024 (certidão de ID. 64549685) por intimação pessoal da recorrente. A defensoria requereu habilitação nos autos em 30/07/2024, ID. 64549686. O juízo de origem, em 01/08/2024, deferiu a habilitação e concedeu “prazo em dobro, será contado tão somente em relação ao período remanescente a contar do pedido de habilitação da defesa técnica nos autos.” A Defensoria pública teve vista dos autos em 12/08/2024 e, por isso, o prazo para a interposição do recurso terminava em 20/08/2024. A recorrente apresentou o Recurso Inominado em 16/08/2024. Dessa forma declaro a tempestividade do recurso inominado. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Ao analisar o caderno processual, constato que a recorrente não cumpriu seu ônus de provar a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, especialmente no que tange à alteração unilateral do contrato, que resultou no aumento das mensalidades apenas quatro meses após a formalização do pacto. Ressalto, também, que a documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar que a recorrente solicitou a rescisão do contrato, haja vista não constar a data dos diálogos.
11. Por outro lado, observo que a recorrida apresentou elementos suficientes para demonstrar a existência de fato extintivo do direito da recorrente. Com a juntada das tabelas de ID. 64548054 – Pág. 5/9, é possível verificar que a recorrente obteve desconto nas três primeiras mensalidades da promoção vigente à época da contratação, cujo valor era de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos). Outrossim, vejo que a partir de outubro de 2022, a recorrente passou a quitar as faturas em atraso, resultando na perda do desconto por pontualidade, além da incidência de juros e multa pelo atraso, não se podendo, portanto, alegar aumento unilateral do valor da mensalidade
12. Dessa forma, corroboro o entendimento exposto pelo juízo de origem no sentido de que: “(...)as telas demonstram que a autora teve o serviço prestado até o mês de abril/2023, quando teve o cancelamento por falta de pagamento. Ademais, a negativação levada a efeito decorreu do exercício regular do direito da ré, a fim de efetivar a cobrança dos valores em aberto, bem como do valor dos aparelhos cedidos e não restituídos. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual falha ou fraude praticada, sendo inviável a imposição de qualquer responsabilidade à requerida, declaração de inexistência de débito ou indenização por dano moral.”. Razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei no 9.099), cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista ser ela beneficiária da justiça gratuita.